Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-14.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007794-14.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO ABAIXO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168) e estelionato (CP, art. 171, § 2o, I), à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu alugou veículo e apropriou-se dele, deixando de realizar os pagamentos remanescentes; (ii) anunciou o bem em rede social como se fosse proprietário; (iii) vendeu o veículo a terceiro de boa-fé por R$ 10.000,00; (iv) comprador foi preso injustamente por receptação em seu local de trabalho; (v) comprador pagou fiança de R$ 1.100,00 e sofreu prejuízo de R$ 5.000,00.
3. Requerimento do recurso: redução do critério de aumento para exasperar a pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a elevação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, em face da negativação de duas circunstâncias judiciais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de exasperação da pena-base, admite-se o afastamento dos parâmetros orientativos de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da sanção abstratamente cominada, desde que devidamente fundamentado.
6. O aumento de 3 meses por cada circunstância judicial desfavorável situa-se em patamar moderado, ante as penas mínimas de 1 ano para ambos os crimes e as amplitudes de 36 meses (apropriação indébita) e 48 meses (estelionato), resultando em incremento superior ao paradigma de 1/6 sobre o mínimo legal (02 meses), mas inferior ao de 1/8 sobre o intervalo sancionatório (4 meses e 15 dias e 6 meses, respectivamente).
7. As circunstâncias valoradas – sofisticação no modus operandi, abuso de confiança contratual, prisão injusta da vítima no ambiente de trabalho e prejuízos extrapenais graves – transcendem os elementos constitutivos dos tipos penais e justificam o incremento diferenciado.
8. A fundamentação empregada na sentença atende aos princípios da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 168, 171, § 2o, I; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no HC 800.983, AgRg no AREsp 2.306.603/DF, AgRg no HC 957.055/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007794-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GARCIA MARQUES - CPF: 053.964.851-59 (APELANTE), ALLEANDERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 695.316.171-04 (VÍTIMA), DARIO DE FREITAS MATOS JUNIOR - CPF: 044.030.261-76 (VÍTIMA), JOHEABERT KISS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.035.341-89 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO ABAIXO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168) e estelionato (CP, art. 171, § 2o, I), à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu alugou veículo e apropriou-se dele, deixando de realizar os pagamentos remanescentes;
(ii)
anunciou o bem em rede social como se fosse proprietário;
(iii)
vendeu o veículo a terceiro de boa-fé por R$ 10.000,00;
(iv)
comprador foi preso injustamente por receptação em seu local de trabalho;
(v)
comprador pagou fiança de R$ 1.100,00 e sofreu prejuízo de R$ 5.000,00.

3.
Requerimento do recurso: redução do critério de aumento para exasperar a pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a elevação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, em face da negativação de duas circunstâncias judiciais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de exasperação da pena-base, admite-se o afastamento dos parâmetros orientativos de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da sanção abstratamente cominada, desde que devidamente fundamentado.

6. O aumento de 3 meses por cada circunstância judicial desfavorável situa-se em patamar moderado, ante as penas mínimas de 1 ano para ambos os crimes e as amplitudes de 36 meses (apropriação indébita) e 48 meses (estelionato), resultando em incremento superior ao paradigma de 1/6 sobre o mínimo legal (02 meses), mas inferior ao de 1/8 sobre o intervalo sancionatório (4 meses e 15 dias e 6 meses, respectivamente).

7. As circunstâncias valoradas – sofisticação no
modus operandi
, abuso de confiança contratual, prisão injusta da vítima no ambiente de trabalho e prejuízos extrapenais graves – transcendem os elementos constitutivos dos tipos penais e justificam o incremento diferenciado.

8. A fundamentação empregada na sentença atende aos princípios da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 168, 171, § 2o, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no HC 800.983, AgRg no AREsp 2.306.603/DF, AgRg no HC 957.055/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alexandre Garcia Marques
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos do processo n. 1007794-14.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168,
caput
) e estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2o, I), em concurso material (CP, art. 69), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime
inicialmente aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de um 1/30 do salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública postula a readequação da dosimetria da pena-base de ambos os delitos, sob o argumento de que o magistrado sentenciante teria majorado a pena em patamar superior ao adotado pela jurisprudência pátria, sem apresentar fundamentação idônea que justificasse o incremento exacerbado. Argumenta que, reconhecidas apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Aduz que ao não indicar a fração utilizada nem justificar a adoção de critério diverso do parâmetro jurisprudencial o juízo singular violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena (id. 322157921).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
322157924
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (id. 330404858).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Alexandre Garcia Marques
foi denunciado pela prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168,
caput
) e estelionato (CP, art. 171, § 2o, I), em concurso material (CP, art. 69), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14/04/2021, por volta das 13:00h, nesta Capital, denunciado ALEXANDRE GARCIA MARQUES apropriou-se do veículo Celta branco, placas NTX3B23, do qual tinha a posse, pertencente à vítima Dario de Freitas Matos Júnior (ID 57156478 - Pág. 22 e ID 56643349 - Pág. 100), avaliado em R$23.316,00 (vinte e três mil trezentos e dezesseis reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 56643349 - Pág. 101).

2o FATO

Consta também dos autos que no dia 16/04/2021, por volta das 13h00min, nas imediações da Casa Civil, no Centro Político Administrativo, o denunciado ALEXANDRE GARCIA MARQUES, auferiu vantagem indevida em prejuízo alheio, vendendo o referido automóvel de propriedade alheia, como se dono fosse, à vítima Alleanderson da Silva Souza, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em duas prestações de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, a primeira de entrada, paga a vista conforme comprovante ID 57156478 - Pág. 25, e a segunda com vencimento em 30 dias.

FATO COMUNS:

Logrou-se apurar que em meados do mês de março de 2021, o denunciado alugou o veículo Celta com a pessoa de Joheabert Kiss Oliveira de Souza, sócio da vítima Dario de Freitas Matos Júnior, pelo valor semanal de R$400.00 (quatrocentos reais), cuja locação foi pagando até o dia 14/04/2021, quando então apropriando-se do veículo, passou a oferece-lo à venda pela internet (facebook), com se dele fosse proprietário, conseguindo-o vender no dia 16/04/2021, à vítima Alleanderson da Silva Souza, pelo valor de R$10.000,00.

Para ludibriar Alleanderson e convencê-lo a comprar o veículo, o denunciado mentiu ser dono do automóvel, mas que não estava documentado em seu nome, e sim em nome de pessoa falecida e, por isso, somente conseguiria transferi-lo por meio de um despachante e que, para tanto, o comprovador iria gastar uns 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que a vítima Alleanderon não desconfiou que o carro pudesse ser objeto de apropriação indébita.

O automóvel foi apreendido (ID 57156478 - Pág. 11) no estacionamento da casa civil, local de trabalho de Alleanderson, que é servidor terceirizado daquele órgão público, intérprete de libras e, posteriormente, foi entregue à vítima Dario de Freitas Matos Júnior (ID 56643349 - Pág. 14)

Em razão dos fatos, a vítima Alleanderson chegou a ser preso por receptação e pagou fiança arbitrada pela Autoridade Policial, no valor R$1.100,00 (um e cem reais) para ser colocado em liberdade, sendo relevante observar que, conforme documento ID 56643349 - Pág. 79, por ordem correta da autoridade policial, Alleanderson passou de indiciado para vítima, conforme relatório ID 56643349 - Pág. 172
”
. (id. 322157390, p. 2-4).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e
20 (vinte) dias-multa
.

O apelante também foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

A defesa informa que o magistrado sentenciante, ao reconhecer apenas duas circunstâncias judiciais negativas para cada delito – circunstâncias e consequências do crime –, majorou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, o equivalente a 3 (três) meses para cada vetorial.

De acordo com a defesa, o patamar de elevação é superior à fração paradigma de 1/6 sobre a pena mínima, adotada como parâmetro orientativo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

A pretensão não merece acolhimento.

Embora a lei penal indique as circunstâncias que devam ser analisadas na primeira fase do cálculo dosimétrico (CP, art. 59) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos para orientar o dimensionamento da reprimenda nesta etapa.

Em razão dessa lacuna legal, firmou-se na doutrina e na jurisprudência a compreensão de que o cálculo da pena basilar está inserido no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Nesse viés, atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 sobre o valor da pena mínima e de 1/8 sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitida, em todo caso, a utilização de parâmetros distintos, desde devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, destaque-se:

“
O Código Penal, enfatize-se, não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. Com efeito, importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

No caso em análise, em que o apelante foi condenado pela prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168,
caput
) e estelionato (CP, art. 171, § 2o, I), o magistrado singular reconheceu duas circunstâncias judiciais negativas para cada delito e elevou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, o equivalente a 3 (três) meses para cada vetor.

O incremento, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, reflete a adoção de um patamar moderado, dentro do espectro de possibilidades conferido pelos critérios jurisprudenciais.

A fração efetivamente empregada pelo julgador situa-se em ponto equidistante entre os dois critérios orientativos reconhecidos pela jurisprudência, pois se supera, de um lado, discretamente o índice de 1/6 calculado sobre o mínimo legal, de outro, permanece substancialmente aquém do percentual de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Essa constatação revela aspecto fundamental: a pena basilar fixada mostra-se, na realidade, significativamente inferior ao patamar máximo que poderia ter sido legitimamente alcançado caso aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

No ponto, importante destacar que, apesar de ter opinado pelo provimento do apelo, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pontuou que, para aumentos além das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo ente as penas mínima e máxima em abstrato, é necessária a devida fundamentação.

Porém, como visto acima,
in casu
, o aumento de 3 (três) meses da pena-base para cada vetor judicial desfavorável, considerando a negativação de 2 (dois) vetores, equivale à adoção de escala menor que 1/8 da diferença entre as sanções máxima e mínima em abstrato, o que revela a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Nesse contexto, os elementos fáticos descritos na sentença – sofisticação no
modus operandi
, audácia na execução, abuso de confiança contratual e consequências extrapenais graves, como a injusta prisão da vítima em seu local de trabalho – demonstram que as circunstâncias valoradas possuem gravidade superior àquelas que ordinariamente justificariam a aplicação do patamar mínimo de 1/6.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de afastamento dos parâmetros orientativos, desde que haja fundamentação idônea:

“
(...) Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/junho/2025, DJe de 18/06/2025).

Ademais, a fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
revela-se idônea e suficiente para justificar a dosimetria aplicada, porquanto amparada em circunstâncias concretas que extrapolam os elementos constitutivos dos tipos penais e revelam maior reprovabilidade da conduta.

De fato, ao contrário do que alega a defesa, a sentença apresentou fundamentação concreta e específica que, além de justificar a negativação dos vetores, também demonstra a maior gravidade das circunstâncias valoradas, legitimando o incremento diferenciado.

Quanto ao crime de estelionato, o magistrado singular consignou que o apelante utilizou rede social para anunciar e negociar bem alheio como próprio, evidenciando sofisticação no meio empregado, e deslocou-se até a sede da Casa Civil para consumar a fraude, revelando audácia e desprezo pelas consequências legais da conduta.

Em relação às consequências, registrou que a vítima
Alleanderson da Silva Souza
sofreu prejuízo financeiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi presa injustamente por receptação dentro do seu ambiente de trabalho, onde exercia função de intérprete de libras do Governador, pagou fiança de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e foi excluída da plataforma Uber, utilizada como fonte de renda complementar.

Nesse compasso, a prisão injusta da vítima, em local público e no exercício de função institucional, com evidente abalo à sua honra e imagem, constitui consequência extrapenal de relevante gravidade que transcende o mero prejuízo patrimonial ordinário do tipo de estelionato e autoriza a análise desfavorável do vetor judicial.

No tocante ao crime de apropriação indébita, o órgão julgador consignou que o apelante se valeu da confiança depositada em contrato de locação para se apropriar do veículo, circunstância que, embora não qualifique o delito, revela maior desvalor da conduta e justifica o incremento diferenciado.

Denota-se, pois, que a fração aplicada pelo julgador de origem – moderada, fundamentada e proporcional à gravidade concreta dos fatos – atende integralmente o comando do art. 59 do Código Penal, na medida em que estabelece reprimenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção das condutas delitivas e a ressocialização do apelante.

Portanto, como a exasperação da pena-base em 3 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável está devidamente fundamentada na sentença, descabe falar em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX) ou a qualquer outro princípio de natureza constitucional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Alexandre Garcia Marques
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026